Tribunal: TJBA
Processo: 8056251-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8056251-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DECIO RAMOS COSTA FILHO

Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RIGOR FORMAL EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento da ausência de juntada de documentos considerados indispensáveis, nos termos do art. 485, I c/c art. 320 do CPC.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a exigência de apresentação de documento de identificação atualizado como condição para o regular prosseguimento da ação; e (ii) saber se a ausência desse documento autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois o juízo de origem reconheceu a hipossuficiência do Apelante nos termos do art. 98 do CPC, não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

4. A legislação processual civil não exige que o documento de identificação da parte esteja atualizado como pressuposto para o ajuizamento da demanda, sendo suficiente a adequada qualificação das partes, conforme art. 319, II, do CPC. A juntada de documento de identificação possui natureza meramente instrumental, não configurando requisito essencial da petição inicial.

5. A determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, pressupõe a existência de defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, o que não se verifica quando a inicial contém os elementos essenciais exigidos em lei. No caso, a exigência formulada mostrou-se excessivamente rigorosa e desproporcional, sem demonstração de prejuízo concreto à regularidade do feito.

6. Ausentes indícios de má-fé, fraude ou irregularidade na representação processual, a extinção do processo sem resolução do mérito afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito e carece de fundamentação adequada, em desacordo com os arts. 321 e 489, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença.

Tese de julgamento: “1. É inválido o indeferimento da petição inicial quando a exigência de documento adicional carece de fundamentação concreta e proporcional, inexistindo indícios de má-fé ou irregularidade. 2. A exigência de documento de identificação atualizado deve observar razoabilidade e estar fundamentada em elementos específicos do caso, nos termos do art. 489, §1º, V, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 98, 139, IX, 320, 321, 485, I, 489, §1º, V, 85, §11, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo
1198.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056251-10.2025.8.05.0001, sendo Apelante Décio Ramos Costa Filho e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator